Tribunal: TJDFT
Processo: 0746693-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CAUÇÃO. DISPENSA. DECISÃO REFORMADA.
1. A caução pode ser dispensada nas hipóteses em que esteja pendente de julgamento o agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso especial, nos termos do art. 521, inc. III, do CPC. 1.1. Cumpre salientar que na hipótese a parte executada se manifestou nos autos de origem concordando com o levantamento do valor pela parte exequente e pugnando pelo reconhecimento da quitação da obrigação, com consequente extinção do feito.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.